Tribunal: TJSP
Processo: 1035972-90.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1035972-90.2019.8.26.0602; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.